Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE CHIP. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.

2 – Responsabilidade civil. De regra, as empresas de telefonia respondem objetivamente por fraudes perpetradas no âmbito da prestação de serviços telefônicos (art. 14 do CDC). Todavia, no caso em exame, não restou demonstrada a ocorrência de fraude. Narra a parte autora que teve seu chip trocado por terceiro desconhecido que posteriormente efetuou transações espúrias em sua conta junto ao Mercado Livre, plataforma de negociações na internet, lhe causando um dano de cerca de R$ 1.700,00. No entanto, não há sequer prova de alteração da linha telefônica, e não há que se falar em inversão do ônus da prova neste ponto, uma vez que não estão presentes os seus pressupostos (art. 6o., inciso VIII do CDC). De outra parte, ainda que tivesse havido a alteração da linha telefônica, não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação do serviço e o dano alegado. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil da ré. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J